Tribunal: TJDFT
Processo: 0043034-31.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043034-31.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES RECORRIDOS: ROLLAND HANDEL SILVA, RAIMUNDO MOURA DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINARES. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE. CONCEDIDA. REVELIA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. ÁREA PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. MELHOR POSSE. EMBARGANTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. MULTA AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. MANTIDAS AS DEMAIS SENTENÇAS. 1. Não se configura a deserção recursal quando há expresso pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada. 2. A presunção de veracidade sobre a hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é juris tantum, devendo a parte demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas processuais. 2.1. Restando demonstrado nos autos a condição de hipossuficiência da parte, cabível a concessão da gratuidade de justiça, que somente produz seus efeitos a partir do deferimento, ficando a parte responsável pelo pagamento de todas as custas e honorários anteriormente fixados. 3. Restando constatado equívoco sobre a citação da parte perpetrado pelo próprio Juízo, não se pode penalizar o embargado com o reconhecimento da revelia, mostrando-se correta a decisão que abriu prazo para apresentação de contrarrazões. Preliminar rejeitada. 4. Nos termos do artigo 677, § 4o, do CPC, o legitimado passivo nos embargos de terceiro é a pessoa a quem o ato de constrição aproveite, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio com terceiros que não foram beneficiados pela reintegração de posse questionada. Preliminar rejeitada. 5. A decisão de saneamento e organização do processo é obrigatória nas hipóteses em que as providências preliminares não são aplicadas, assim, diante do julgamento antecipado do feito, resta desnecessária a decisão saneadora, nos termos do artigo 357 do CPC. Preliminar rejeitada. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, ainda que caracterizada a conexão, a reunião dos processos para o julgamento conjunto constitui faculdade do magistrado. 6.1. Não comprovado o prejuízo diante do julgamento separado das ações, não há razão para acolher a alegação de nulidade da sentença. Preliminar rejeitada. 7. Conforme entendimento jurisprudencial emanado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este eg. Tribunal de Justiça, é possível a disputa de posse sobre bem público envolvendo particulares pela ocupação provisória e absolutamente precária da área pública, com o fim de evitar litígios intermináveis e o exercício arbitrário das próprias razões. 8. Na disputa de posse contra posse, devem ser verificados os elementos da posse em si mesma, mostrando-se pouco importante a relação jurídica subjacente, uma vez que o que se buscar proteger é o direito do possuidor com fundamento na hostilização possessória. 9. Observado que as provas demonstram a melhor posse/detenção dos embargantes, bem como a dúvida gerada sobre a área em que recaiu a reintegração de posse em favor do embargado, mormente em razão da confusão fundiária gerada pelos invasores de área pública, necessário manter a inibição da reintegração almejada nos embargos de terceiro. 10. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso. 10.1. Não restando presente nenhuma comprovação de que as partes incorreram de forma dolosa em qualquer das condutas previstas no dispositivo citado, mostra-se incabível a imposição de multa por litigância de má-fé. 10.2. A oposição de embargos de declaração para demonstrar a nítida omissão do Juízo na análise de um dos pedidos não pode ser entendido como ato protelatório, devendo ser afastada a multa aplicada unicamente com tal fundamento. 11. Preliminares em contrarrazões rejeitadas. Recursos conhecidos e preliminares rejeitadas. No mérito, recursos parcialmente providos. Sentença reformada. Demais sentenças mantidas. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 45912358. O recorrente alega violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de revaloração das provas constantes dos autos, uma vez que apresentou diversos documentos comprovando sua posse, enquanto o recorrido juntou apenas um contrato de cessão de direitos. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto à distribuição do ônus da prova, que deve recair sobre o réu para comprovar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito. Para tanto, colacionou julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 38356854): (...) No caso concreto, tanto os embargantes quanto o embargado juntaram aos autos os instrumentos de cessão de direitos como forma de demonstrar sua melhor posse. Contudo, é de ressaltar que o caso dos autos não se trata de comprovação da propriedade mediante título, mas da existência de posse anterior ao ato de espoliação. Frise-se, ainda, que, conforme bem lembrou o Juízo a quo, os documentos apresentados foram lavrados em cartório fora do Distrito Federal, prática comum realizada por grileiros que assolam esta unidade da federação e contribuem para o agravamento do caos fundiário que atinge e capital federal. Assim, além dos referidos documentos juntados pelas partes, resta necessário realizar o cotejo de outras provas produzidas nos autos. Nessa toada, verifica-se que as sentenças proferidas nos autos 0000017-08 e 0043035-16, analisaram com precisão os fatos que levam a crer que os embargantes detêm a melhor posse dos imóveis em litígio, ao destacar que: i) o bem é público; ii) no processo principal não houve defesa ativa da parte contrária (Rolland Handel Silva), o que fez com que a decisão constritiva fosse deferida em favor do ora embargado Ismael Diniz sem nenhuma oposição; iii) a Ocorrência Policial no 1.980/2016-0, levada ao conhecimento da autoridade policial por Ismael Diniz, na qual ficou claro que não havia construção ávida a comprovar a moradia alegada por este, somente um barraco sem qualquer infraestrutura, energia elétrica e fogão; iv) o relatório técnico realizado pela SEAGRI-DF, processo 070.000.301/2013, em que restou afirmado que não houve atividades agrícolas ou pastoris na área, bem como qualquer ocupação em 2009, bem como qualquer ocupação entre 2002 e 2010, contradizendo a alegação do embargado na inicial do processo principal e sua peça contestatória; v) o Laudo de Vistoria n.o 472/2013 – SEAGRI afirma que o requerido Ismael ocupava área de 3,79 hectares e que a referida poligonal situa-se em local diverso do apresentado nos autos; vi) os embargantes não integraram a relação processual originária, não podendo, por isso mesmo, serem afetados pela decisão proferida no feito ao qual são partes estranhas, o que perfaz a outra condição para o acolhimento da pretensão deduzida nos embargos de terceiros em análise. Constata-se, ainda, que a decisão liminar concedida em favor do embargado nos autos principais, consta o endereço da reintegração na Rua 03, Chácara 04, Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo, com a área de 24hectares. Veja-se que tal endereço diverge de vários endereços dos embargantes. A exemplo, o embargante Raimundo Moura apresentou título da Rua 10, Chácara 22, com 06ha (seis hectares); o embargante Antônio Paulo Silva apresentou título da Chácara no 02, Rua 02; o embargante Eliomar Clarentino apresentou título da Chácara no 03, Rua 04; a embargante Maria da Glória alegou sua posse na Rua 02, Chácara 04; a embargante Arminda Domingues apresentou título da Chácara no 06-A, Rua Principal. Com efeito, percebe-se que a divergência nos endereços pode ter levado ao cumprimento equivocado da reintegração determinada nos autos principais. Frise-se, a desorganização existente naquela área, em razão da invasão ilegal por parte dos litigantes, contribuí, e muito, para que surja nos autos intensa confusão sobre qual área, realmente, deveria recair o mandado judicial. Ressalte-se, ainda, que, conforme frisado pelo Juízo a quo, o entendimento aqui lançado é corroborado pelo Laudo de Vistoria n.o 472/2013 – SEAGRI afirma que o requerido Ismael ocupava área de 3,79 hectares e que a referida poligonal se situa em local diverso do apresentado nos autos. Portanto, entendo que as sentenças devem ser mantidas. Logo, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021